Tribunal: TJES
Processo: 5001602-13.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-13.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LARA AMORIM D AVILA PROTTES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001602-13.2022.8.08.0020

RECTE.: MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECDAS.: LARA AMORIM D AVILA PROTTES e GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA
AGÊNCIA DE VIAGENS
QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO DO STJ.
CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA
PELO CANCELAMENTO DO VOO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6349977. Contrarrazões da autora no Id. 6349984 e da Gol, 2ª Requerida, no Id. 6349987, estando ambas assistidas por advogado desde o início da ação.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6349977), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6349972), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao: I. Ressarcimento da requerente na quantia de R$ 2.187,22 (dois mil cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), já descontado o valor devidamente reembolsado, a título de danos materiais, acrescida de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. II. Pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a autora/recorrida e seu marido adquiriram através da MaxMilhas, ora recorrente, passagens da companhia aérea Gol para a Argentina com data de ida em 18/08/2022 e de volta em 21/08/2022. Porém, cerca de 10 dias antes da viagem, a MaxMilhas entrou em contato com o marido da requerente comunicando-o que o dia e horário das passagens de ida teriam que ser alterados. No entanto, todos os dias e horários propostos pela requerida eram incompatíveis com sua rotina e a viagem planejada, bem como as passagens de volta. Foram obrigados a aceitar o cancelamento das passagens de ida e a conversão, em crédito, dos valores pagos. A requerente e seu marido adquiriram novas passagens de ida com a companhia aérea Latam, mantendo com as Rés apenas as passagens de volta. Na hora de voltarem para casa, ao apresentarem suas passagens para embarque no guichê da Gol, a requerente foi surpreendida com a informação de que sua passagem não constava no sistema, mas apenas a de seu marido. No aplicativo da empresa MaxMilhas constava a passagem como válida, inclusive foram debitadas/pagas no cartão de crédito as duas passagens. A requerente entrou em contato com a MaxMilhas, porém foi informada de que só haveria voo disponível para retorno no dia seguinte, o que não seria possível para autora, tendo em vista que teria que pagar mais uma diária de hotel, alimentação, bem como perderia todo o dia de trabalho. Se viu obrigada a adquirir outra passagem com custo muito superior, pela urgência da situação. O marido da requerente entrou em contato com a empresa MaxMilhas solicitando o reembolso da passagem adquirida, entretanto, a empresa apresentou cálculos não condizentes com o valor real pago pela autora. A requerente não foi reembolsada pelas requeridas. Assim, requereu o reembolso da passagem que foi comprada, mas que não constava no sistema, da passagem que foi comprada na viagem de volta bem como danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva na lide em comento e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem. O cerne da questão é sobre a responsabilidade da Maxmilhas, agência que vendeu as passagens, pelos fatos alegados. Em contestação, a mencionada empresa afirmou que qualquer alteração é realizada pela companhia aérea, não sendo sua responsabilidade. Por sua vez, a companhia aérea Gol afirmou que a Maxmilhas não gerenciou corretamente a reserva da autora e a teria cancelado.

Concluo que não há de se falar em falha na prestação de serviço, no caso presente. Embora tenha atuado como intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, não há como lhe atribuir a responsabilidade pela situação vivenciada pela parte Autora.

Imperioso se faz registra-se, a Lei 11.771/08, no seu artigo 27, §3, dispõe,
in verbis
:

Art. 27. Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. [...]

§ 3º As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros:

I - passagens;

II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e

III - programas educacionais e de aprimoramento profissional.

No caso em tela, observa-se que as questões reclamadas pela Autora trata-se de problemas relacionado ao voo diretamente, como o cancelamento do voo, não sendo hipótese de pacote de viagem ou falha na assistência, no qual a Recorrente atrai para si a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada.

Diante dessas premissas e analisando os autos, extrai-se que os prejuízos reclamados nessa lide foram decorrentes do cancelamento do voo não pode ser imputado à Recorrente, uma vez que se trata de atribuições, isso é, serviços exclusivos da companhia aérea, não tendo ingerência da agência de turismo, ora recorrente.

No mais, observa-se a parte autor/recorrida não traz prova acerva de falha na prestação da recorrente no que tange à venda das passagens, nos termos do artigo 373, I do CPC. A passagem foi devidamente emitida, consoante Id. 6349671 e Id. 6349672. Inclusive, da contestação apresentada pela Maximilhas vê-se que a empresa comunicou a autora da alteração do voo da ida e da manutenção do voo da volta, consoante Id. 6349953 - Págs. 6/14. Por sua vez, a companhia aérea Gol acusou a Maxmilhas de não ter gerenciado corretamente a reserva da autora e de ter cancelado a passagem dela, mas não juntou qualquer documento para comprovar essas alegações.

Enfim, os fatos narrados na inicial, decorrem de defeitos correlacionados a serviços que deveriam ser prestados exclusivamente por outra pessoa jurídica, ou seja, pela companhia aérea, ora requerida Gol, com ela inconfundível.

A jurisprudência tem afastado a responsabilidade da agência de turismo quando o negócio se limita à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014).

Ademais, em decisão recente o STJ entendeu que “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.
” Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.
3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

Logo, não se vislumbra falha na prestação do serviço da recorrente, de modo que não há de se falar em conduta ilícita praticada por essa. Assim, não há os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, prevista nos artigos 14 e 20 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, ressalvado meu entendimento, mas tendo em vista o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente
Maxmilhas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)